Tribunal: TJBA
Processo: 8016169-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016169-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA. BLOQUEIO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para suspender os descontos referentes a contrato de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, que alega não haver contratado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão envolve o exame dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; da multa imposta; e da necessidade de bloqueio da margem consignável enquanto se discute a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se a manutenção da suspensão dos descontos enquanto se discute judicialmente a regularidade da contratação e da cobrança dela decorrente, cuja própria existência é negada pela parte agravada, diante do potencial prejuízo resultante dos alegados descontos indevidos.

4 - A multa cominatória fixada em R$ 200,00 diários, limitada a R$ 5.000,00, mostra-se razoável para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

6 - O bloqueio da margem consignável até o julgamento definitivo da causa é medida viável e prudente, que visa impedir a utilização indevida do limite consignável para novas contratações durante a vigência da tutela provisória concedida.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para determinar o bloqueio da margem consignável até o julgamento definitivo da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII; Estatuto do Idoso, art. 71.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - AI: 80249398720238050000, Rel. CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Publicação: 20/05/2024; TJ-BA - AI: 80011604020228050000, Rel. HELOÍSA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 08/07/2022.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016169-37.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (antigo BANCO FICSA S/A) e como Agravado MARIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça